Tribunal: TJES
Processo: 0001852-13.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001852-13.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO RODRIGO ANCHIETA DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001852-13.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO RODRIGO ANCHIETA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001852-13.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO RODRIGO ANCHIETA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VALDO SIQUEIRA PISKE - ES19110

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 22 de outubro de 2017, o recorrente, juntamente com outros dois corréus, de forma livre, consciente e em unidade de desígnios e dolo de matar, concorreram para a morte da vítima mediante diversos disparos de arma de fogo.

O representante do Ministério Público ainda narra, que o crime foi praticado no contexto do tráfico de drogas, e que a vítima teria se envolvido no homicídio do membro do grupo, no qual os ora réus faziam parte.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria, ou o decote das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise, acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva, acerca da absolvição, ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 56/57).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, cabendo destacar as testemunhas PC Marcos Félix Soares (mídia fl. 189), Yoshie Alves (fls. 44 e mídia fl. 189), bem como a testemunha sigilosa ouvida pela autoridade policial (fls. 26 e 227).

Portanto, existem indícios suficientes de que o recorrente concorreu para o homicídio narrado na inicial acusatória.

No mesmo sentido, não há que se falar em decote das qualificadoras, eis que existem indícios suficientes de que o crime, ora apurado, foi motivado pelo tráfico de drogas, bem como que a vítima, ao ser surpreendida com diversos disparos de arma de fogo contra si, não teve oportunidade de se defender.

Diante desses elementos, entendo que a decisão da Magistrada não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.